Tribunal: TJDFT
Processo: 0715822-53.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA E COMPENSATÓRIA DE DANOS MORAIS. CONDÔMINO. MULTAS POR COMPORTAMENTO ANTISSOCIAL. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DAS PENALIDADES. OFENSAS EM ASSEMBLEIA E EM GRUPO DE WHATSAPP DO CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO CONDOMÍNIO. DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. Caso em Exame.
1. Apelação cível interposta pelos Autores em que se busca o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que o Réu seja condenado a compensar os danos morais.
2. Apelação cível interposta pelo Réu em que se busca o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que o pleito autoral seja julgado totalmente improcedente.
II. Questão em discussão.
3. A controvérsia posta nos autos gira em torno da validade de cinco multas aplicadas pelo Condomínio do Edifício Residencial Atol das Rocas, ora Réu, aos Autores, bem como da pretensão de compensação por danos morais decorrentes de supostas ofensas proferidas por membro do Conselho Fiscal.
III. Razões de decidir.
4. A imposição de sanções condominiais, especialmente aquelas de natureza pecuniária e valor elevado, exige observância rigorosa ao devido processo legal, com deliberação em assembleia por quórum qualificado, contraditório e ampla defesa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
5. A aplicação de cinco multas aos Autores, sem deliberação colegiada e com análise de recursos por apenas um membro do Conselho Fiscal, revela vício formal e material, comprometendo a legalidade dos atos administrativos e autorizando sua anulação.
6. O depoimento da testemunha ALEXANDRE BATISTA confirmou a ocorrência de ofensas à honra do Autor em Assembleia Condominial, proferidas por membro do Conselho Fiscal, em contexto funcional e público, o que configura ato ilícito indenizável.
7. A responsabilidade civil do condomínio decorre da atuação de seus representantes ou prepostos no exercício de funções institucionais, nos termos do art. 932, III, do Código Civil, sendo irrelevante a ausência de vínculo empregatício formal.
8. O dano moral restou caracterizado pela exposição vexatória e humilhante do Autor, pessoa idosa e de reputação ilibada, em ambiente de convivência obrigatória, sendo fixada a indenização em R$ 10.000,00, corrigida pelo IPCA desde a sentença e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde o evento danoso.
9. A condenação por danos morais, ainda que em valor inferior ao pleiteado, afasta a sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do STJ, impondo ao Réu o pagamento integral das custas e honorários advocatícios.
IV. Dispositivo.
10. Apelação dos Autores conhecida e parcialmente provida. Apelação do Réu conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A aplicação de multas condominiais exige deliberação assemblear com quórum qualificado e contraditório efetivo, sob pena de nulidade. 2. O condomínio responde civilmente por ofensas proferidas por membro de sua administração em ambiente institucional, quando configurada atuação funcional e dano à honra do condômino.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.336, §1o; 1.337; 932, III; CPC/2015, arts. 85, §2o; 86, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas no 326 e 362 do STJ; STJ, REsp 1.247.020/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma, j. 15.10.2015; STJ, REsp 1.365.279/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma, j. 25.08.2015.